Tribunal: TJES
Processo: 5004605-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004605-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOLDNER & ROMANHA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004605-07.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: GOLDNER & ROMANHA LTDA E OUTROS

EMBARGAD
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de embargos de declaração manejado em razão de acórdão q
ue
conhe
ceu

parcialmente do
agrav
o
de instrumento antes interposto
e
d
e
u-
lhe
provimento para declarar a nulidade da decisão vergastada
em relação à deliberação sobre a gratuidade de justiça requerida
, cassando-a
para que outro pronunciamento seja proferido quanto ao tópico

(
id nº 1719771
).

D
as razões recursais
colhe-se o apontamento de
err
o
material
,
pois
“o que os Agravantes pretendem com a interposição deste Agravo de Instrumento, além do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, acerca da qual Vossa Excelência determinou que fossem a estes oportunizados a apresentação da documentação comprobatória da impossibilidade de arcar com os custos de uma demanda judicial, é que a demanda seja analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, em sendo deferida a aplicação do CDC, fosse deferida, conforme prevê o art. 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova, visto que suficientemente comprovada a qualidade dos Agravantes de consumidores hipossuficientes”.

Ausentes c
ontrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004605-07.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: GOLDNER & ROMANHA LTDA E OUTROS

EMBARGAD
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso de embargos de declaração manejado em razão de acórdão q
ue
conhe
ceu

parcialmente do
agrav
o
de instrumento antes interposto
e
d
e
u-
lhe
provimento para declarar a nulidade da decisão vergastada
em relação à deliberação sobre a gratuidade de justiça requerida
, cassando-a
para que outro pronunciamento seja proferido quanto ao tópico

(
id nº 1719771
).

D
as razões recursais
colhe-se o apontamento de
err
o
material
,
pois
“o que os Agravantes pretendem com a interposição deste Agravo de Instrumento, além do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, acerca da qual Vossa Excelência determinou que fossem a estes oportunizados a apresentação da documentação comprobatória da impossibilidade de arcar com os custos de uma demanda judicial, é que a demanda seja analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, em sendo deferida a aplicação do CDC, fosse deferida, conforme prevê o art. 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova, visto que suficientemente comprovada a qualidade dos Agravantes de consumidores hipossuficientes”.

E
m meu sentir, não prosperam os aclaratórios.

É sabido que referido recurso tem a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, d
e aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor
, ao que não se atenta
ra
a parte.

D
as razões de agravo de instrumento (id nº
920898
) co
nstaram
as seguintes passagens:

“
Os agravantes encontram-se em situação financeira desfavorável, não possuindo meios e modos de arcar com os custos da perícia. Buscou o banco para usar seus produtos e serviços bancários na condição de destinatário final dos valores e serviços do banco, tratando-se de uma relação tipicamente de consumo, onde o é, deveras, hipossuficiente diante de todo o poderio financeiro de uma instituição financeira. [...]
Diante desta prerrogativa, o agravante evocou desde logo as benesses do artigo 6º, VIII do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ato reflexo a declaração da relação de consumo, requereu a inversão do ônus da prova e imposição ao banco do ônus da perícia. Ora, a decisão agravada deve ser reformada, pois o pagamento das custas periciais em nada afeta o fluxo de caixa do banco e os agravantes não possuem meios e modos de pagar as custas. Não impor o ônus da perícia ao banco equivale impossibilitar a perícia e cercear o direito de defesa. A prova é direcionada ao magistrado que presidirá o processo (princípio da mediação). O magistrado que preside este processo deve entender que a realização da perícia é extremamente necessária a formação do seu convencimento, e que o banco deve arcar com a mesma.
[...] O NCPC permite expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz e ainda abre a possibilidade de a legislação esparsa prever outras hipóteses de aplicação dessa teoria, inclusive impor ao banco o ônus da perícia, isto durante o saneamento do processo (NCPC, art. 357, inciso III). Assim,
tanto o NCPC, quanto do CDC permitem a imposição ao banco
d
o ônus da perícia, razão pela qual deve ser reformada a decisão do Magistrado a quo, impondo-se o ônus de pagar a perícia ao banco
”.

O acórdão embargado,
a seu turno,
assentou-se,
dentre outras,
sobre as seguintes premissas
ao tempo em que inadmitiu parcialmente a irresignação precedente:

-
dispõe
o artigo 95 do CPC
que

a remuneração do
perito
será
adiantada pela parte que houver requerido a perícia,
o que deve ser considerado à luz da distinção entre
ônus da prova e ônus financeiro de custeá-la;

-
pretende
u

o ora embargante,
então
agravante,
eximir-se de qualquer custo a título de honorários periciais, temática não contemplada pelo restrito regime vigente de recorribilidade imediata
a que está jungido o manejo do agravo de instrumento
;

-
sequer a
taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988
autorizaria a admissão
,
pois, segundo a mesma Corte,
“
as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento”.

N
ão se depreende
, assim,

vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos, atentando-se aos exatos contornos das razões recursais declinadas.

É valido,
porém,
ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (
STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB,
publicado em
17/6/2015)
, “nem mesmo ao prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ,
publicado em
23/08/2019).

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

C
onheço do recurso
de embargos de declaração
e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2
. Não v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.